Tribunal: STF
Processo: MS 37116
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e processual civil. Mandado de segurança contra ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Suspensão de prazos processuais. 



1. Mandado de segurança contra decisão do CNJ que sustou a eficácia de ato do Tribunal de Justiça do Estado do Pará disciplinando a suspensão de prazos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus.



2. Como regra geral, o controle da atuação do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade da decisão impugnada. 



3. As circunstâncias de fato e de direito supervenientes devem ser consideradas para a solução da questão posta em juízo. A decisão do CNJ suspendeu ato do Tribunal de Justiça por entendê-lo incompatível com a Resolução CNJ nº 314/2020. Após a sua prolação, a regulamentação da matéria foi alterada pela Resolução CNJ nº 318/2020. Além disso, o Estado do Pará decretou medidas severas de restrição à circulação de pessoas – lockdown. 



4. Ausente o conflito entre o ato local e as novas diretrizes nacionais estabelecidas pelo Conselho, devem ser cassados os efeitos da decisão questionada. 



5. Ausência de perda do objeto, tendo em vista a relevância de que seja confirmada a liminar, de modo a determinar o critério para a contagem de prazos processuais nos feitos em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Necessidade de orientar a atuação dos órgãos jurisdicionais e dos profissionais da advocacia, a fim de evitar insegurança jurídica.



6. Ordem concedida.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Estado do Pará contra decisão monocrática de Conselheiro do CNJ, proferida nos autos do Pedido de Providências nº 0002737-05.2020.2.00.0000, que susta os efeitos da Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A referida portaria determinara a prorrogação da suspensão dos prazos de processos judiciais e administrativos que tramitem em meio eletrônico, até o dia 15.05.2020, em razão da pandemia do novo coronavírus.



    2. O impetrante alude à situação extraordinária representada pelo surto do novo coronavírus. Afirma que a crise sanitária enfrentada no Estado do Pará é mais grave do que aquela existente em outras regiões do país. Observa que o governo estadual se viu obrigado a decretar a interrupção total de atividades não essenciais em diversos municípios, incluindo a capital, até o dia 17.05.2020.



    3. Afirma ter o Conselho Nacional de Justiça regulamentado a suspensão dos prazos processuais em feitos eletrônicos por meio da Resolução nº 314/2020, determinando que esses seriam retomados a partir de 04.05.2020. Anota que a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como outras instituições representativas da classe dos advogados, requereu à Corte local a manutenção da suspensão. A Presidência do Tribunal de Justiça, então, assentou que os prazos permaneceriam suspensos até o dia 15.05.2020, mediante a edição da Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI. Aduz que o art. 314, VI, do CPC, autoriza a suspensão de processos por motivo de força maior.



    4. Alega que a decisão afronta a autonomia constitucional do ente federativo para implementar a sua política de combate à pandemia. Sublinha que esta Suprema Corte decidiu pela competência concorrente dos Estados para adotar as medidas de enfrentamento ao surto adequadas às especificidades locais. Argumenta que a retomada dos prazos compromete a adoção de estratégias de isolamento social, colocando em risco a população.



    5. Acrescenta que o ato do Conselho atinge a competência do Tribunal de Justiça para disciplinar o serviço judiciário, em ofensa à autonomia administrativa e organizacional assegurada pelos art. 96, I, a e b, art. 99 e art. 125, da Constituição Federal. Anota que a decisão não considerou ter a portaria sido elaborada em atenção à peculiar situação em que se encontra a unidade federada. Cita precedentes desta Suprema Corte no sentido de que o Conselho deve ser deferente em relação a decisões dos Tribunais em matéria de organização judiciária.



    6. Defende a prorrogação da suspensão de prazos nos processos eletrônicos, tendo em conta a necessidade de afastar do ofício advogados acometidos pela COVID-19 ou que tenham parentes convalescendo. Consigna, ademais, que diversos advogados usam a infraestrutura de salas da OAB e das Casas da Advocacia para trabalharem e que esses locais estão fechados.



    7. Em sede liminar, requer a suspensão dos efeitos da decisão do Conselho Nacional de Justiça. No mérito, pede a confirmação da medida acauteladora.



    8. Antes de analisar a liminar, determinei a intimação do impetrante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, em vista da publicação da Resolução CNJ nº 318/2020 (doc. 13). O impetrante reiterou o seu interesse na obtenção de provimento jurisdicional, para: (i) confirmar a suspensão dos prazos nos dias 04 e 05 de maio de 2020; (ii) incluir os processos físicos e eletrônicos na suspensão; e (iii) confirmar a abrangência da suspensão, incluindo todo o Estado do Pará. Requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Resolução CNJ nº 318, por afronta à independência do Poder Judiciário e ao Pacto Federativo (doc. 14).



    9. Deferi a liminar para suspender a decisão proferida nos autos do Pedido de Providências nº 0002737-05.2020.2.00.0000 e, consequentemente, restabelecer os efeitos da Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI (doc. 18).



    10. A União interpôs agravo interno contra a decisão liminar. Requereu seu ingresso no feito. Alegou o esvaziamento do objeto deste writ, em vista da edição da Resolução CNJ nº 318/2020. Aduziu, no mérito, que o alegado ato coator seria legítimo, pois o Tribunal de Justiça do Estado do Pará teria desconsiderado uma diretriz emanada do CNJ (doc. 24).



    11. O Estado do Pará deduziu contrarrazões a esse agravo. Apresentou dados mais atualizados sobre a evolução da crise sanitária no Estado, inclusive informando a extensão dos prazos de lockdown, e repetiu as alegações já apresentadas sobre a manutenção do interesse no julgamento do feito (doc. 27).



    12. A autoridade impetrada prestou informações. Alegou que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao editar a Portaria Conjunta nº 8/2020, não detinha autorização para suspender os prazos processuais, tampouco havia suspensão das atividades não essenciais (lockdown) naquela unidade da federação. Informa que a situação já se encontra solucionada, após a edição da Resolução CNJ nº 318/2020.



    13. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, postulando o reconhecimento da perda do objeto do writ. Aduziu que a decisão impugnada não mais existe. Sustentou que os prazos já estavam suspensos no Estado do Pará, não havendo ameaça ou justo receito que fundamentasse a impetração. Alegou que o julgamento do mérito significaria a conversão de mandado de segurança preventivo em mandado de segurança repressivo. Em sua perspectiva, tal conversão equivaleria a transformar o writ em uma ação direta contra ato normativo.



    14. Registro que o Instituto dos Advogados do Pará requereu o ingresso no feito como amicus curiae. Defendeu (i) o deferimento da liminar (doc. 9) e (ii) a manutenção do interesse no julgamento da causa (doc. 16). Pleiteou, por último, a juntada de procuração e o deferimento de prazo para juntar seus estatutos sociais, justificando que não o fez antes em razão das restrições de deslocamento derivadas da crise sanitária (doc. 34).



    15. É o relatório. Decido.



    16. Admito o ingresso no feito da União, como órgão de representação judicial da pessoa jurídica a que vinculada a autoridade coatora, nos termos do art. 7º, I e II, da Lei nº 12.016/2009. Admito, igualmente, o ingresso do Instituto dos Advogados do Pará, como amicus curiae, acolhendo as manifestações já deduzidas nos autos. 



    17. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. O controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de sua conduta. Na espécie, em juízo de cognição sumária, entendo terem ocorrido alterações nas circunstâncias de fato e de direito relevantes para a solução da questão posta ao Conselho, apontando para o descompasso entre o pronunciamento atacado e a atual disciplina da matéria.



    18. A presente impetração impugna decisão monocrática de Conselheiro do CNJ, proferida nos autos do Pedido de Providências nº 0002737-05.2020.2.00.0000, que suspendeu os efeitos da Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Confira-se o teor do ato:



    “O confronto entre o texto original do artigo 2º, caput, da Portaria Conjunta nº 7/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI (Id. 3962168) e a nova redação conferida pela Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI (Id. 3962169) evidencia que foi protraído o termo final da suspensão dos prazos processuais dos feitos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus de jurisdição, que tramitam em meio eletrônico, inicialmente previsto para 4 de maio de 2020, para o dia 15 do mesmo mês e ano. Essa extensão da suspensão dos prazos processuais, todavia, não se coaduna com a diretriz exarada pela Resolução CNJ nº 314/2020 (Id. 3946383), cujo artigo 3º, caput, estabelece: 



    ‘Art. 3º. Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais’. 



    Igualmente houve elastecimento da suspensão da tramitação dos processos físicos criminais com réus presos provisoriamente, cuja regularização estava originalmente prevista a partir do dia 4 de maio de 2020, na forma do § 1º do artigo 3º da Portaria Conjunta nº 7/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI (Id. 3962168), cuja extensão para o dia 15 não conta com equivalente autorização na Resolução CNJ nº 314/2020 (Id. 3946383). Vale destacar que, especificamente em relação aos processos de réus presos, hão de ser consideradas as diretrizes dos artigos 4º e 5º da Resolução CNJ nº 314/2020 e da Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020, segundo o disposto no artigo 4º, § 2º, da Resolução CNJ nº 313/2020. 



    Por todo o exposto, determino a imediata suspensão dos efeitos da Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, devendo ser observado quanto ao termo final da suspensão dos prazos processuais, judiciais e administrativos, de 1ª e 2ª instância, que tramitam em meio eletrônico, a data estabelecida na Resolução CNJ nº 314/2020 (art. 2º), com a qual, aliás, se compatibiliza o texto original do art. 3º, caput, da Portaria Conjunta nº 7/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI”.



    19. Conforme se extrai do trecho transcrito, o fundamento para a sustação da eficácia da Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI foi a sua incompatibilidade com o disposto na Resolução CNJ nº 314/2020. O ato do Tribunal de Justiça prorrogava a suspensão dos prazos em processos eletrônicos até o dia 15.05.2020, enquanto a resolução do Conselho afirmava que esses deveriam ser retomados a partir de 04.05.2020. Ocorre que, após a prolação da decisão, o Conselho editou nova regulamentação sobre a suspensão de prazos processuais durante a pandemia do novo coronavírus. Além disso, o Estado do Pará decretou lockdown em sua capital e em municípios da região metropolitana e arredores.



    20. Com efeito, a Resolução CNJ nº 318/2020, em seu art. 2º, assentou que, em caso de imposição de medidas sanitárias de restrição à locomoção de pessoas – lockdown – por parte das autoridades estaduais, ficariam automaticamente suspensos os prazos processuais em feitos físicos e eletrônicos no âmbito da unidade federativa e pelo tempo que perdurarem as limitações. O ato normativo demonstra a preocupação do órgão de controle em adequar a disciplina então estabelecida à evolução da crise sanitária e das medidas para o seu enfrentamento, atentando especialmente aos entes federados mais severamente atingidos. In verbis: 



    Art. 2º Em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown) por parte da autoridade estadual competente, ficam automaticamente suspensos os prazos processuais nos feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo tempo que perdurarem as restrições, no âmbito da respectiva unidade federativa.



     



    21. De acordo com a documentação trazida aos autos, o Estado do Pará determinou medidas de suspensão total de atividades não essenciais e de restrição à circulação de pessoas – lockdown – nos Municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Breves, Vigia e Santo Antônio do Tauá, entre 05.05.2020 e 17.05.2020 – Decreto Estadual nº 729/2020. Tal decreto ainda sofreu posterior prorrogação. Considerando, assim, a referida resolução e a decretação de lockdown pelo ente federativo – reitero, norma e fato supervenientes ao pronunciamento atacado –, penso não mais existir o conflito apontado entre o ato do Tribunal de Justiça e as diretrizes nacionais estabelecidas pelo Conselho.



    22. A circunstância específica de o Estado do Pará não ter instituído lockdown em todo o seu território, mas apenas em parcela dele, não infirma essa conclusão. Isso porque o art. 2º da Resolução CNJ nº 318/2020 assevera, como regra, que a suspensão de prazos valerá em todo o território dos Estados que impuserem medidas restritivas de circulação de pessoas. Ainda que se admita o temperamento do comando nos casos de lockdown que alcancem somente partes dos territórios estaduais, entendo caber aos tribunais, em tais situações, definir os limites geográficos em que os prazos serão suspensos, atentos às peculiaridades locais.



    23. Observo que não houve a perda do objeto da presente impetração, uma vez que se faz necessário confirmar os efeitos da liminar. Assim, afasta-se eventual solução de continuidade da suspensão de prazos processuais, caso se entenda restabelecida a vigência do ato coator. É relevante que se determine o critério para a contagem de prazos processuais nos feitos em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de modo a orientar a atuação dos órgãos jurisdicionais e dos profissionais da advocacia, evitando a produção de insegurança jurídica.



    24. Diante do exposto, concedo a ordem, para cassar a decisão proferida nos autos do Pedido de Providências nº 0002737-05.2020.2.00.0000 e, consequentemente, restabelecer os efeitos da Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, confirmando a liminar. 



    25. Fica prejudicado o agravo interno interposto pela União. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Sem honorários.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator